Tribunal: TJES
Processo: 5000020-73.2022.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-73.2022.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS. RETORNO EM PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Versam os autos sobre Ação proposta por MARCOS ANTONIO DA SILVA em face de AMERICAN AIRLINES INC, sob a alegação de que teria contratado serviços desta, tendo enfrentado falhas na respectiva prestação, notadamente quanto ao atraso no voo e extravio de bagagens, o que lhe teria ensejado o enfrentamento de danos de ordem moral, razão pela qual propusera a presente ação, veiculando a pretensão reparatória correspondente”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença para obter a procedência total dos pedidos. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrente não conseguiu comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, segue a fundamentação de piso:
“[...] Em que pese as alegações autorais, tenho que a pretensão veiculada na inicial não merece procedência. Quanto aos supostos danos morais enfrentados pela parte autora, compreendo que não se mostra comprovada a ocorrência de qualquer violação a direito da personalidade do requerente, ou mesmo que tenha sido submetido a situação vexatória, de modo que não subsiste razão para acolhimento do pleito reparatório correspondente, na esteira da jurisprudência [...] Assim, uma vez que não demonstrada a ocorrência de dano de ordem moral em desfavor do autor, improcede o pedido de reparação veiculada na inicial”. Em análise aos autos, não existem elementos que permitam a exaração da indenização extrapatrimonial requerida, as provas juntadas demonstram a entrega da bagagem num prazo de aproximadamente 24 horas, não sendo comprovado pelo autor demais desdobramentos ou danos materiais decorridos da ausência dos bens nesse breve período do tempo, de forma que a sentença deve ser mantida”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)